Tribunal: TJES
Processo: 0000304-72.2020.8.08.0010
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000304-72.2020.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADINO FERREIRA DA MOTTA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTE e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SUS. AUTOR PORTADOR DE EPILEPSIA. FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS TEGRETOL CR400 E LAMITOR CO 25 MG. MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO.
SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS POR FORÇA LEGAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n°:
0000304-72.2020.8.08.0010

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido:

ADINO FERREIRA DA MOTTA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência dos pedidos autorais, condenando os requeridos solidariamente ao fornecimento dos medicamentos pleiteados pelo autor (TEGRETOl CR 400 e LAMITOR CO 25mg).

Irresignado, o ente estatal requerido apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
que o laudo médico apresentado não indicou a utilização prévia de nenhuma das alternativas terapêuticas fornecidas pelo SUS;
b)
que os medicamentos requeridos não são padronizados e existem substitutos terapêuticos padronizados fornecidos pelo SUS;
c)
ausência de comprovação da imprescindibilidade do medicamento (tema 106 do STJ);
d)
impossibilidade de fornecimento de medicamento de marca específica;
e)
direcionamento da obrigação ao ente público municipal (Tema nº 793 do STF).

Sem maiores delongas, em detida análise dos documentos colacionados aos autos, em especial os laudos médicos colacionados às fls. 07, 44 e 89 dos autos físicos, tenho que o autor/recorrido comprovou a imprescindibilidade do fornecimento dos medicamentos pleiteados.

É sabido que o STJ firmou entendimento vinculante, que dispõe:
a)
ser essencial que a parte comprove a imprescindibilidade do medicamento;
b)
a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento da moléstia;
c)
incapacidade financeira para arcar com os custos;
d)
a existência de registro do medicamento na ANVISA.

Nesta senda, os laudos médicos apresentados pelo autor/recorrido demonstraram categoricamente que, em razão de seu delicado quadro de saúde (portador de epilepsia) e de sua comprovada hipossuficiência financeira, necessita da utilização contínua dos medicamentos prescritos pelo seu médico em razão dos efeitos colaterais indesejados ocasionados pela utilização dos medicamentos similares e genéricos disponíveis no SUS.

Por tais razões, verifico que os documentos anexados aos autos pela parte recorrida comprovaram o preenchimento dos requisitos mínimos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça em relação a medicamentos não padronizados, motivo pelo qual a manutenção da sentença de 1º grau, nos termos em que foi proferida, é medida que se impõe.

Finalizando, entendo que agiu com acerto o juízo de origem ao determinar a responsabilidade solidária dos entes requeridos no fornecimento dos medicamentos pleiteados (notadamente pelo fato de que um medicamento é de responsabilidade da rede estadual e o outro da rede municipal), somado ao fato de que constitui entendimento jurisprudencial sedimentado no sentido de que
é solidária a obrigação dos entes da Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tais como o fornecimento de medicamento a pessoa destituída de recursos materiais para arcar com o próprio tratamento.

Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE SÃO PAULO contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento nivolumabe ao autor, RAFAEL DOS SANTOS DIAS, de forma solidária pelo agravante e pelo MUNICÍPIO DE BIRIGUI, e que rejeitou a preliminar de incompetência absoluta arguida pelo agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se a competência para o julgamento da ação pertence à Justiça Federal, em razão de alegada responsabilidade da União pelo fornecimento do medicamento; (ii) definir se há responsabilidade solidária entre os entes federados para o fornecimento do medicamento. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade pela prestação de saúde é solidária entre os entes federados, conforme disposto no art. 196 da Constituição Federal e na jurisprudência do STF (RE nº 855.178/RG), que assegura ao autor o direito de pleitear o medicamento de qualquer dos entes federativos. A alegação de incompetência da Justiça Estadual é rejeitada, uma vez que não há exclusividade da Justiça Federal para julgar ações de fornecimento de medicamentos quando há responsabilidade solidária. A decisão agravada está de acordo com o entendimento jurisprudencial pacificado, inclusive pela Súmula nº 37 do TJSP, que reconhece a solidariedade entre os entes federados. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos no âmbito do SUS é solidária entre os entes federados, podendo o autor optar por ajuizar a ação contra qualquer um deles. A competência para julgar ações de fornecimento de medicamentos não se desloca para a Justiça Federal quando não há exclusividade da União no dever de fornecimento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Portaria MS nº 23/2020. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 855.178/RG, rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; TJSP, Agravo de Instrumento nº 3006371-31.2020.8.26.0000, rel. Des. Claudio Augusto Pedrassi, j. 14.12.2020.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 30068118520248260000 Birigüi, Relator: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, Data de Julgamento: 27/08/2024, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 27/08/2024)

CÂMARA REGIONAL DE CARUARU – SEGUNDA TURMA AGRAVO INTERNO Nº 0002223-10.2022.8.17.2360 RECORRENTE: ESTADO DE PERNAMBUCO RECORRIDO: MARIA TAMIRIS GOIS DA SILVA Relator: Des. Evanildo Coelho de Araújo Filho AGRAVO INTERNO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DEVER DO ESTADO DE GARANTIR O DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E INCORPORADO AO SUS. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE E URGÊNCIA DO TRATAMENTO. DIREITO INDIVIDUAL FUNDAMENTAL À VIDA. 1. O direito à saúde é garantido pela Constituição Federal, sendo dever do Estado assegurar a todos o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 2. A concessão de medicamentos pelo estado-membro é um direito fundamental, podendo ser pleiteada de qualquer dos entes federativos, conforme jurisprudência consolidada. 3. O fornecimento de medicamentos essenciais ao tratamento de moléstias graves é uma obrigação solidária entre os entes federativos, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 de Repercussão Geral. 4. A responsabilidade solidária dos entes federativos não pode ser afastada pela divisão de competências estabelecida no SUS, cabendo ao ente acionado o direito de regresso. 5. A parte autora comprovou a patologia que a acomete e a necessidade e urgência do tratamento, sendo que o medicamento pleiteado possui registro na ANVISA e é fornecido gratuitamente pelo SUS. 6. O custo econômico do medicamento ou a ausência de previsão na lista de programas de saúde do SUS não afastam a obrigação do Estado em garantir o direito à saúde. 7. NEGO PROVIMENTO ao recurso. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno nº 0002223-10.2022.8.17.2360, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma da Câmara Regional de Caruaru do Tribunal de Justiça de Pernambuco, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Caruaru, na data da assinatura eletrônica. Evanildo Coelho de Araújo Filho Desembargador Relator em Substituição.
(TJ-PE - Apelação Cível: 00022231020228172360, Relator: EVANILDO COELHO DE ARAUJO FILHO, Data de Julgamento: 31/07/2024, Gabinete do Des. Evio Marques da Silva 2ª TCRC)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença de 1º grau, inclusive
pelos seus próprios fundamentos (artigo 46 da lei nº 9099/95, com aplicação subsidiária aos feitos do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/2009).

Sem custas processuais por força legal.
Condeno a parte recorrente em custas e em honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da causa, que deverão ser destinados ao FADEPES - Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)